Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709161-42.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE JABOR PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Jorge Jabor Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que (ID 73773887), nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra o apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$36.206,15 (trinta e seis mil duzentos e seis reais e quinze centavos) Nas razões recursais (ID 73773889), o apelante, além de questionar o o valor da condenação, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Consoante despacho de ID 74066325, foi determinada a intimação do apelante para apresentar a declaração de hipossuficiência e comprovar a real necessidade do benefício. Assim, apresentou os documentos acostados ao ID 74460335. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o apelante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No caso em análise, a declaração de imposto de renda juntada aos autos (ID 74460344) demonstra que o apelante possui participação societária na empresa Banzai Design Ltda. Além disso, detém aplicações financeiras, como um VGBL no valor de R$27.649,90 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), bem como investimentos em fundos imobiliários. Tais elementos são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, conforme destacado no despacho de ID 74066325, cabia ao recorrente apresentar extratos bancários e demais documentos que comprovassem suas receitas e despesas mensais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Logo, o apelante demonstra condições de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais. Ressalta-se que as dívidas de empréstimos espontaneamente contratados pelo recorrente não constituem fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência uma presunção relativa. 4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte. 5. A análise da Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda revela a existência de bens e direitos e de rendimentos anuais incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça postulada. 6. Os documentos apresentados, portanto, não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante. 7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2013517, 0711139-62.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.